Tribunal: TJDFT
Processo: 0728312-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728312-36.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIETA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por JULIETA DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, em procedimento cível no 0712786-72.2024.8.07.0018 (ID 202841097), em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento do protocolo VIALE A, composto pelo medicamento AZACITIDINA (75mg/m2) e VENETOCLAX 400 mg VO, registrados na ANVISA, mas não padronizados pelo Sistema Único de Saúde. Este é o inteiro teor da decisão impugnada: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JULIETA DA SILVA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, os medicamentos provenientes do protocolo VIALE A, composto por AZACITIDINA na dose de 75mg/m2, por dias 7 SC, a cada 28 dias; e VENETOCLAX 400 mg VO por dia, com dose inicial escalonada (d1 100mg, d2 200mg, d3 300mg, d4 400mg), por dia, ambos registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS, IDs 202753668 e 202755068. Narra a parte autora, de 68 anos de idade, que (I) foi diagnosticada com Leucemia Mielóide Aguda - CID 10 - C920, ID 202753672, com aparecimento de Anemia e Plaquetopenia Grave, sendo contraindicado, por conta da idade, a quimioterapia convencional disponibilizada pelo SUS; (II) tem indicação de tratamento imediato com os medicamentos requeridos, de uso contínuo até a progressão da doença, com urgência, sob perigo devida e comprometimento permanente, tendo em vista que a doença é agressiva, de evolução rápida, conforme relatório médico da Dra. Lysbeth Lopes compõe o quadro do IGES-DF (Hospital de Base), ID 202753673. Sustenta, ainda, que os medicamentos não são padronizados pelo SUS, ID 202755068. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na jurisprudência, na Constituição Brasileira e na Lei Orgânica do Distrito Federal. Postula, por fim: “a) Seja deferida a liminar inaudita altera pars, para determinar ao Réu que promova em um prazo não superior a 24 horas o custeio da medição proveniente do protocolo VIALE A, composto por Azacitidina na dose de 75mg/m2, por dias 7 SC, a cada 28 dias; Venetoclax 400 mg VO por dia, com dose inicial escalonada (d1 100mg, d2 200mg, d3 300mg, d4 400mg), por dia, sob pena de arcar com o pagamento de multa astreinte no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao dia, ou alternativamente, que deposite a Autora no mesmo prazo o valor correspondente ao tratamento pelo período de 01 (um) ano (considerando que o relatório médico sugere 02 anos), na quantia de R$ 895.129,92 (oitocentos e noventa e cinco mil, cento e vinte e nove reais e noventa e dois centavos); b) A citação do Réu, com menção expressa no mandado citatório ou carta que não contestada a ação se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela Autora da presente (art. 330, CPC), para, querendo contestar a presente ação, sob pena de não o fazendo arcar com os ônus de sua inércia (art. 344); c) A condenação do Réu para que promova e providencie, conforme as cautelas de praxe, a compra dos remédios descritos no protocolo VIALE A, composto por Azacitidina na dose de 75mg/m2, por 7 dias SC, a cada 28 dias; Venetoclax 400 mg VO por dia, com dose inicial escalonada (d1 100mg, d2 200mg, d3 300mg, d4 400mg), ou alternativamente, que deposite a Autora o valor correspondente ao tratamento pelo período de 01 (um) ano (considerando que o relatório médico sugere 02 anos), na quantia de R$ 895.129,92 (oitocentos e noventa e cinco mil, cento e vinte e nove reais e noventa e dois centavos); d) Seja deferida a Autora a gratuidade de justiça e a prioridade na tramitação;” Atribui à causa o valor de R$ 895.129,92 (oitocentos e noventa e cinco mil e cento e vinte e nove reais e noventa e dois centavos). Com a inicial vieram os documentos. Decisão ID 202800062, declinou da competência em favor desta 5a Vara da Fazenda e Saúde Pública. É o relatório. Decido. I _ DA COMPETÊNCIA No dia 12/04/2023, a e. Primeira Seção do STJ aprovou a seguinte tese jurídica no tema IAC/14: a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ). Acórdão disponível no endereço eletrônico https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&amp;documento_sequencial=185571140&amp;registro_numero=202200976139&amp;peticao_numero=&amp;publicacao_data=20230418&amp;formato=PDF 1 _ Assim, considerando que (I) a parte autora incluiu no polo passivo da demanda somente o Distrito Federal; (II) trata-se de fármaco não padronizado pelo SUS e (III) há necessidade de oitiva do NATJUS quanto aos requisitos de imprescindibilidade do tratamento prescrito e esgotamento das possibilidades terapêuticas dispensadas pelo SUS, fixo a competência deste Juízo especializado em saúde pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento proveniente do protocolo VIALE A, composto por AZACITIDINA na dose de 75mg/m2, por dias 7 SC, a cada 28 dias; e VENETOCLAX 400 mg VO por dia, com dose inicial escalonada (d1 100mg, d2 200mg, d3 300mg, d4 400mg), por dia, ambos registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS, IDs 202753668 e 202755068. O custo anual estimado em R$ 895.129,92 (oitocentos e noventa e cinco mil, cento e vinte e nove reais e noventa e dois centavos), ID 202753668. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas 2701 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2701.pdf/view) e 2441 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2441.pdf/view), o NATJUS/TJDFT fez ressalvas à dispensação do fármaco requerido. Acrescenta-se que o Ministério da Saúde, por meio do seu órgão consultivo, a CONITEC, fez essa avaliação e considerou os medicamentos não custo-efetivos para a realidade da saúde pública brasileira, recomendando, portanto, a não incorporação deles no SUS. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, ressalto que recentemente, em 15/06/2023, houve a emissão de Enunciado Específico quanto aos pedidos de dispensação de fármacos não padronizados pelo SUS, com parecer contrário da CONITEC. Senão vejamos: ENUNCIADO N° 103 Havendo recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC pela não incorporação de tecnologia judicializada, a decisão que a deferir, desacolhendo tais fundamentos técnicos, deve ser precedida de análise do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus, ou substituto, que aponte evidência científica de desfecho significativo à luz da condição específica do paciente. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023). 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12 _ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DAS CUSTAS PROCESSUAIS 13 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, ID 202753678. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Processo cadastrado corretamente no PJE. Em razões recusais (ID 61357286), a agravante, inicialmente esclarece que faz jus à prioridade na tramitação do feito tendo em vista que possui setenta e oito anos de idade, assim como por ser portadora de doença renal crônica e leucemia aguda, quanto ao mérito recursal, sustenta que: (a) o relatório médico apresentado por seu médico e seu estado clínico se insere no Tema no 106 do Superior Tribunal de Justiça, possibilitando a concessão da antecipação da tutela; (b) a urgência do caso concreto requer que não se aguarde o prazo para que o NATJUS/TJDFT produza a Nota Técnica relacionada ao procedimento médico imprescindível a agravante; (c) na decisão impugnada o magistrado cita nota técnica do NATJUS, segundo a qual foi indicado o tratamento para paciente com idade semelhante à da autora; (d) há informações de que o remédio VENTOCLAX encontrava-se disponível no estoque da Secretaria de Estado de Saúde. Por sua vez, esclarece que estão evidenciados os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela, em razão da probabilidade do direito, pois consta no relatório médico, quanto à urgência, a informação de que a paciente possui “neoplasia agressiva com alto risco de óbito”, e no mesmo sentido de que “a demora corrobora para o desfecho ruim e óbito” (ID 61357286, págs. 20 e 21). Em relação ao perigo da demora, aduz que o médico da paciente relatou que se faz necessário a disponibilização do protocolo para manutenção da vida da autora, razão pela qual requer o custeio do protocolo VIALE A, sendo AZACITIDINA (75mg/m2) por 7 dias SC, a cada 28 dias e VENTOCLAX (400mg) VO por dia, com dose inicial escalonada (d1 100mg, d2 200mg, d3 300mg, d4 400mg), por dia. De forma alternativa, pugna pelo depósito do valor do tratamento correspondente a um ano em juízo. Sem preparo em razão da gratuidade de Justiça concedida na decisão impugnada. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nos termos do art. 373, I do CPC9, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 30010, ambos do CPC, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise preliminar, vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento da tutela recursal postulada eis que “prima facie” preenchidos os requisitos fixados por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (tema 106), que firmou a seguinte tese em relação ao fornecimento de medicamento: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento’. Eis alguns julgados sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. INEXISTÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO E DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTIPULADOS PELO STJ (TEMA 106). NOTA TÉCNICA. NATJUS. NÃO VINCULANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em observância à determinação do Presidente desta Corte, procede-se ao rejulgamento da apelação, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC. 2. Apenas as demandas que envolvam o fornecimento de medicação sem registro na ANVISA devem ser propostas em face da União (Recurso Extraordinário 855.178-SE - Tema 793). 3. Não ostenta caráter vinculante de tese firmada em repercussão geral a discussão jurídica levada a efeito pelo STF acerca do litisconsórcio necessário da União, com a inserção de fundamentos mencionados em caráter obter dictum que não constaram da parte dispositiva do acórdão e não figuraram nas conclusões do julgamento. 4. Verificando-se que a medicação pretendida pela autora possui registro na ANVISA e está incluída em diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde para pacientes com diagnóstico de câncer de cólon e reto, nos termos da Portaria SAS/MS 958, de 26/09/2014, pode-se considerar que se cuida de tratamento previsto em políticas públicas. 5. A inviolabilidade do direito à vida é garantida, aos brasileiros e residentes no país, pelo artigo 5o da Constituição Federal, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais. Outrossim, constitui dever do Estado, segundo normatização estabelecida no art. 196, da Carta Magna, garantir a saúde a todos os cidadãos brasileiros ou mesmo aos estrangeiros residentes no país. 6. A falta da padronização do medicamento não é por si só motivo para a negativa do seu fornecimento, sobretudo quando há a indicação médica especializada. 7. Na espécie, verifica-se o preenchimento dos requisitos para o fornecimento da medição pretendida, conforme o TEMA106/STJ (REsp 1.657.156/RJ), que fixou a tese de que para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige-se a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam, (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 8. Nos termos do artigo 3o, parágrafo único, da Portaria GPR 1170, não está incluída na competência do NATJUS a elaboração de perícia médica, donde se conclui que as notas técnicas e pareceres elaborados pelo órgão, a par de poderem servir de suporte à tomada de decisões, não possuem força probante de uma prova pericial, podendo o magistrado decidir de modo diverso, se os elementos de convicção existentes no processo assim o recomendarem. 9. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. (Acórdão 1394392, 07027285220208070017, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA MALÍGNA DO OVÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BEVACIZUMABE. REsp no 1.657.156/RJ (TEMA 106). REQUISITOS PREENCHIDOS. PRESENÇA DE PROBABILIDADE DE DIREITO E PERIGO DE DANO. AGRAVO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A Constituição Federal, no art. 196, estabelece que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 2. Atendidos os requisitos para o fornecimento da medição não padronizada pelo SUS, conforme o tema 106/STJ (REsp 1.657.156/RJ), resta configurada a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. 3. Comprovado, também, o periculum in mora, uma vez que o uso do medicamento Bevacizumabe mostra-se imprescindível para o tratamento de saúde da agravante, visto se tratar de doença agressiva e com risco de morte, devendo o Estado arcar com os custos correspondentes. 4. O julgamento do agravo de instrumento nesta oportunidade subtrai o interesse no julgamento do agravo interno, daí porque o julgo prejudicado. 5. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1777227, 07185087820238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também vislumbro que o caso apresenta nítido risco de dano/lesão grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que até mesmo a decisão impugnada o reconhece, e diante do Relatório Médico e da própria situação de neoplasia maligna. Ressalta-se as informações presentes no Relatório Médico do IGES/DF de ID 61357297, assinado pela Dra. Lysbeth Lopes Moura (CRM-DF 15020), em 2 de julho de 2024, segundo o qual há “Doença agressiva, com alto risco de morte, com indicação de início imediato de tratamento! URGENTE! CID 10 C920”. No mesmo sentido, é o Relatório produzido pelo Dr. Mateus Saldanha Cardoso (CRM-DF 27284), Radiologista Intervencionista do Hospital do Coração do Brasil – Centro de Intervenção Cardiovascular, do dia 5 de julho de 2024 (ID 61357298): Conforme solicitação esclareço acerca das medicações Azacitidina e Venetoclax para uso da paciente JULIETA DA SILVA, DATA DE NASCIMENTO 12/10/1945. São medicações que não estão previstas na lista do SUS, contudo de fundamental importância uma vez que a paciente em questão possui Leucemia Mieloide Aguda. O tratamento combinado com tais medicações apresenta benefício de sobrevida a longo prazo para pacientes tratados e com segurança. Tais medicações possuem registro na Anvisa sob o número 1514300440011 (Azacitidina) e 1986000140031 (Venetoclax). As outras opções de quimioterapia são contraindicadas nesta faixa etária devido à alta toxicidade, com mielotoxicidade e complicações clínicas. Tal medicação é uso imprescindível para a paciente com risco de morte. Frisa-se que em 9 de fevereiro de 2024, o NATJUS/TJDFT, em Nota Técnica referente ao Processo no 0700105-70.2024.8.07.0018 da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do DF[1], em relação à paciente com SMD (Síndrome mielodisplásica), não candidato à quimioterapia, afirmou que: “Alguns tipos de SMD podem evoluir para leucemia mieloide aguda” (pág. 6). Em suas conclusões justificadas (págs.15-16), manifestou-se que: (...) b) O requerente, pela sua idade avançada, não é candidato para receber modalidades terapêuticas disponíveis no SUS para tratar sua enfermidade (quimioterapia de alta densidade e/ou transplante alogênico de medula óssea); (...) Diante das considerações acima apresentadas, este NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL à demanda para azacitidina e como NÃO FAVORÁVEL à demanda pela decitabina. - (g.n.) Ora, se o NATJUS/TJDFT para doença que pode evoluir para leucemia mielóide aguda, enfermidade da agravante, foi favorável ao fornecimento da medicação, há razoável probabilidade que no caso em julgamento mantenha sua posição. Assim sendo, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, é possível afirmar que estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Diante o exposto, atendidos os requisitos autorizadores dos artigos 300, do CPC, nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, DEFIRO o pleito de antecipação de tutela para determinar que o agravado forneça à agravante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas) o Protocolo VIALE A, sendo AZACITIDINA (75mg/m2) por 7 dias SC, a cada 28 dias e VENTOCLAX (400mg) VO por dia, com dose inicial escalonada (d1 100mg, d2 200mg, d3 300mg, d4 400mg), por dia; nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária. Quanto ao prazo para emissão de nota técnica pelo NATJUS/TJDFT, mantenho o prazo regular de 30 (trinta) dias. Comunique-se ao d. Juízo de origem e ao NATJUS/TJDFT. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 10 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3011.pdf